Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-29.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-29.2023.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDENILSON DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DECENAL. REJEIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INCIDÊNCIA DE REFLEXOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela autora, servidora pública, contra sentença que acolheu a prescrição quinquenal e condenou o município réu ao pagamento de diferenças salariais por atraso na implementação da revisão geral anual, estabelecendo a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança de diferenças salariais contra a fazenda pública atrai a prescrição decenal ou a quinquenal; (ii) saber se o controle judicial para assegurar o pagamento de recomposição prevista em leis locais ofende o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca de aumento pelo judiciário; (iii) saber se a condenação engloba reflexos sobre parcelas acessórias e obriga a retificação do cadastro previdenciário; e (iv) saber se houve decaimento mínimo da autora capaz de afastar a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. As ações de cobrança ajuizadas contra a fazenda pública sujeitam-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932, que prevalece sobre a regra geral do Código Civil.

4. A Lei Municipal nº 172/2014 instituiu o dia 1º de janeiro de cada ano como data-base para a revisão e o seu descumprimento atrai a competência do Poder Judiciário para controle da legalidade sem que isto represente violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF Tema 19 de Repercussão Geral.

5. O reconhecimento da defasagem no vencimento-base, com a consequente determinação de pagamento das diferenças pretéritas, gera reflexos lógicos e automáticos sobre as demais parcelas que utilizam o salário como base de cálculo, impondo-se a incidência sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias.

6. A retificação do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é desdobramento necessário da condenação, com o fim de assegurar que os registros reflitam a remuneração real devida à servidora.

7. O reconhecimento da prescrição sobre período expressivo da cobrança pretendida, somado à exclusão judicial das parcelas referentes a um exercício financeiro específico por força de vedação legal, demonstra que a autora decaiu de parte substancial do pedido, o que autoriza a manutenção da distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

8. Após a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021 a deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, para atualização do da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8000218-29.2023.8.05.0014, em que figura como recorrente
EDENILSON DOS SANTOS SOUZA
, e como recorrido
MUNICÍPIO DE ARACI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.